Tribunal: TJES
Processo: 5015749-95.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Protesto Indevido de Título
Data de julgamento: 2024-03-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015749-95.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA e outros
RECORRIDO: MARIA INES AZEVEDO DE ABREU
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5015749-95.2023.8.08.0024

Recorrente: BANCO DO BRASIL SA / PICPAY SERVIÇOS S.A.

Recorrido: MARIA INES AZEVEDO DE ABREU

Relator: SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

VOTOS

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
–
RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ROUBO DE CELULAR CONTENDO APLICATIVO DO BANCO RÉU. TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS VIA PIX. INEXISTÊNCIA DE QUALQUER ATO CULPOSO OU DOLOSO PRATICADO PELA AUTORA.

RELATA A AUTORA QUE NO DIA 15/04/2023 FOI ABORDADA POR DOIS INDIVÍDUOS, QUE A FIZERAM DE REFÉM E ROUBARAM SEU APARELHO CELULAR. RELATA QUE, MESMO MEDIANTE A AUSÊNCIA DE FORNECIMENTO DE SENHA, OS INDIVÍDUOS REALIZARAM TRANSAÇÕES BANCÁRIAS POR MEIO DOS APLICATIVOS DOS RÉUS PARA TERCEIROS DESCONHECIDOS.

TENTATIVA DE SOLUÇÃO EM VIA ADMINISTRATIVA JUNTO ÀS REQUERIDAS. SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS, DECLARANDO INEXISTENTES AS DÍVIDAS IMPUGNADAS NOS AUTOS, REALIZADAS POR MEIO DOS APLICATIVOS DOS RÉUS, NO DIA 15/04/2023. CONDENOU O REQUERIDO BANCO DO BRASIL A RESSARCIR A PARTE AUTORA O VALOR DE R$6.595,82 (SEIS MIL QUINHENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS), A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS E R$2.000,00 (DOIS MIL REAIS) A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DETERMINOU AO REQUERIDO PIC PAY QUE DESSE BAIXA NAS COBRANÇAS LANÇADAS NO CARTÃO DE TITULARIDADE DA AUTORA, BEM COMO O CONDENOU AO PAGAMENTO DE R$2.000,00 (DOIS MIL REAIS) A TÍTULO DE DANOS MORAIS.

RECURSO DAS PARTES REQUERIDAS PICPAY SERVIÇOS S.A E BANCO DO BRASIL SA, PLEITEANDO A REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS, OU, EVENTUALMENTE, A REDUÇÃO DO QUANTUM FIXADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS.

RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS
. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS MOLDES DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95, ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO E TEMA Nº 451, DAS TESES DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55, DA LEI 9.099/95) CONDENA-SE AS PARTES RECORRENTES NO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE “O VALOR DA CONDENAÇÃO, OU NÃO HAVENDO CONDENAÇÃO, DO VALOR CORRIGIDO DA CAUSA”.

ENUNCIADO 11: A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.

Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)